Tribunal: TJBA
Processo: 0500113-79.2021.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500113-79.2021.8.05.0054 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IVANILDO DOS SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA POR USO DE SOM AUTOMOTIVO EM VIA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA DE PROVA TÉCNICA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Ivanildo dos Santos da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e limitação de fim de semana, além da determinação de entrega do equipamento de som apreendido). A Defesa pleiteou, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requereu a desclassificação do crime para a contravenção penal do art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, por ausência de prova técnica, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a exclusão da multa e das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal; (ii) estabelecer se o crime de poluição sonora exige prova técnica e se está configurado no caso concreto; e (iii) verificar se a pena-base foi fixada de forma proporcional e se é cabível a exclusão da multa penal e das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR A apreciação do pedido de gratuidade da justiça, por envolver matéria atinente ao cumprimento da pena (isenção de custas e multa), compete ao Juízo da Execução Penal, não cabendo a análise pela instância revisora nesta fase processual. A materialidade e a autoria do crime de poluição sonora foram comprovadas por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência, Auto de Depósito e depoimentos de policiais militares que presenciaram o uso de som automotivo em volume excessivo em via pública, em zona urbana densamente habitada. O crime previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998, tem natureza de perigo abstrato, sendo dispensável a produção de prova técnica para a sua caracterização. A simples emissão de ruído em nível excessivo, acima dos padrões legais ou regulamentares, já configura o delito. A jurisprudência do STJ admite a condenação com base em depoimentos de policiais, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, inexistindo demonstração de má-fé ou parcialidade. A desclassificação do delito para a contravenção do art. 42 da LCP é incabível, pois se trata de tipo penal com objeto jurídico diverso e menor potencial ofensivo, não se aplicando ao caso, que evidencia lesão ao meio ambiente e à saúde coletiva. A dosimetria da pena observou critérios proporcionais, ainda que se reconheça a fragilidade da fundamentação da valoração negativa da culpabilidade, porquanto o aumento aplicado pelo Juízo foi inferior ao parâmetro usualmente adotado para uma única circunstância judicial negativa (1/8), mantendo-se a pena-base em patamar razoável. A pena de multa é de aplicação obrigatória, conforme previsão expressa do art. 54 da Lei nº 9.605/1998, sendo incabível sua exclusão, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada na fase de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de gratuidade de justiça relativa à multa penal e custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal. O crime de poluição sonora previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998, é de perigo abstrato, prescindindo de prova técnica para sua configuração. Os depoimentos de policiais militares são válidos como prova, desde que colhidos sob contraditório e sem indícios de parcialidade. A desclassificação para contravenção penal de perturbação do sossego é incabível quando demonstrada conduta que configura violação ao meio ambiente e à saúde coletiva. A pena de multa prevista no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 é de aplicação obrigatória, sendo sua inexigibilidade matéria a ser analisada na execução penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput; Lei nº 9.605/1998, art. 54, caput; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 42, III; CP, art. 50; CPP, art. 98, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.629.078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 22.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.130.764/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500113-79.2021.8.05.0054, de Catu/BA, em que figura como apelante IVANILDO DOS SANTOS DA SILVA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.